Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018102-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 390.014.902-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO FINASA BMC S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
TERMO INICIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - ART. 525 DO CPC - PRAZOS SUCESSIVOS - RECURSO PROVIDO.

1.
O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença somente se inicia após o transcurso do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, conforme expressamente estabelece o art. 525,
caput
, do mesmo diploma legal.

2. Apresentada a impugnação dentro do prazo legal de 15 dias úteis após o término do prazo para pagamento voluntário, deve ser reconhecida sua tempestividade
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
.

contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 0001401-78.2016.8.11.0038
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, movid
o

por

CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA
, que deixou de receber a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, sob fundamento de intempestividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que sua impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente, visto que, nos termos do art. 525 do CPC, o prazo somente se inicia após o decurso do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do mesmo diploma legal.

Afirma que foi intimado para efetuar o pagamento voluntário em 17/07/2024, com prazo de 15 dias, que se encerraria em 07/08/2024, sendo que o prazo para apresentação da impugnação começou a fluir no dia seguinte (08/08/2024), com término em 29/08/2024. Como a impugnação foi protocolada em 28/08/2024,
defende
sua tempestividade.

Aduz ainda que, no mérito da impugnação não recebida, há questões relevantes a serem apreciadas, como a necessidade de compensação dos valores recebidos pela agravada em razão do contrato de empréstimo, bem como erro nos cálculos apresentados pela exequente quanto ao termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo
provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

A liminar postulada foi deferida, concedendo efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento meritório deste recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id.
297600365

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. D
ESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA

promove
u
o
Cumprimento de Sentença

n.
1002116-46.2018.8.11.0002

em desfavor d
o

BANCO BRADESCO S.A.
,

objetivando o

recebimento d
o valor de R$
33.390,27
, oriundo de ação
declaratória de inexistência de relação jurídica
.

Instaurado o cumprimento de sentença em 26/
10
/2024,
ocorreu uma
intimação
do gestor da secretaria,
publicada em 31/10/2023 (Id. 133289957).

Os atos seguintes se alternaram entre pedido da exequente e bloqueio de valores, até a decisão proferida em 28/06/2024
que reconheceu a nulidade da intimação de Id. 133289957 e atos subsequentes, ocasião em
que se intimou

a parte devedora para o
cumprimento
da sentença.

Após, foi apresentad
a
impugnação ao cumprimento de sentença,
a qual
foi
rejeitada pelo juízo
a quo
por
intempestividade
.

Inconformad
o
, recorre
o

exe
cutad
o
, ora agravante.

Pois bem.

Do contexto apresentado, razão assiste a
o
agravante.

O art. 525 do CPC estabelece que:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação."

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o termo inicial do prazo para apresentação de impugnação é o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC.

No caso em análise,
verifica-se

que
o agravante foi intimado em 17/07/2024
, via PJE,
para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias úteis
, de modo que
o prazo para pagamento voluntário
iniciou
em 18/07/2024, com término em 07/08/2024.

Somente após o encerramento desse prazo, ou seja, a partir de 08/08/2024, começou a fluir o prazo de 15 dias úteis para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que se encerraria em 29/08/2024.

Considerando que o agravante apresentou sua impugnação em 28/08/2024, é evidente sua tempestividade, uma vez que protocolada dentro do prazo legal de 15 dias úteis após o término do prazo para pagamento voluntário.

Ao que se denota, a certidão emitida pela serventia judicial (Id. 187503639) incorreu em equívoco ao considerar que o prazo para impugnação seria concomitante com o prazo para pagamento voluntário, o que não corresponde à sistemática estabelecida pelo art. 525 do CPC, que expressamente pr
evê a sucessividade dos prazos.

Esta interpretação encontra-se pacificada na jurisprudência do
S
TJ
, que reconhece que o prazo para impugnação somente tem início após o decurso do prazo para pagamento voluntário.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA À LUZ DO CPC/2015. 1. Controvérsia em torno do termo inicial para o prazo de impugnação do devedor, na vigência do
do
Código de Processo Civil de 2015. 2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Existência de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo depósito para garantir o juízo, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se da data em que foi efetivado o citado depósito. 4. Esse entendimento, porém, fora firmado com base nas regras do Código de Processo Civil de 1973.
5. Com a entrada em vigor do novo Código, esta Corte, interpretando o disposto nos art. 523 c/c 525 do CPC, concluiu que "mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação"
(REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Rel
. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020) 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
(
STJ - REsp: 1814871 SP 2019/0140030-1, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022).
[
g.n
]

Portanto, é forçoso reconhecer que a decisão agravada merece reforma, uma vez que considerou intempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo legal, ferindo o direito de defesa do agravante.

Ante o exposto,
dou

p
rovimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, determinando o prosseguimento de seu processamento no juízo de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025